Tribunal: TJPA
Processo: 0800889-56.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800889-56.2020.8.14.0000
PACIENTE: WENDEL ALMEIDA CASTRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME DE TRÁFICO. PACIENTE NO REGIME FECHADO, AGUARDANDO A PROGRESSÃO PARA O SEMIABERTO. ORDEM NÃO CONHECIDA, PORÉM, CONCEDIDA
EX OFFICIO,
A FIM DE DAR CUMPRIMENTO À DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE APELAÇÃO –
DETERMINANDO A IMEDIATA PROGRESSÃO DE REGIME DO PACIENTE AO SEMIABERTO.

APESAR DE ME MANIFESTAR PELO NÃO CONHECIMENTO DO PRESENTE
WRIT,
HAJA VISTA O IMPETRANTE SE INSURGIR TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ALTERADO NA APELAÇÃO CRIMINAL, TAL MATÉRIA DEVE SER ATACADA POR MEIO DE AGRAVO À EXECUÇÃO, E NÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL NESTA VIA ESTREITA QUE É O
HABEAS CORPUS.
TODAVIA EM ANÁLISE À APELAÇÃO QUE ALTEROU O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DETERMINADO NA SENTENÇA, CONCEDO A ORDEM
EX OFFICIO

AO PACIENTE PARA QUE SEJA DETERMINADO O CUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO PUBLICADA EM
08/01/2020
, QUE ALTEROU A PENA DO MESMO PARA 06 ANOS, 09 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME
SEMIABERTO
.
ASSIM, CONFIGURA POTENCIAL CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO PACIENTE MANTÊ-LO EM REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE O IMPOSTO NA APELAÇÃO, IMPEDINDO-O DE REQUERER EVENTUAIS BENEFÍCIOS DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS.

HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA
EX OFFICIO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, pelo
não

conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão

ex officio
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 09 de março de 2020.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

WENDEL ALMEIDA CASTRO
,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA
VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE CAMETÁ/PA
, nos autos do Proc. Nº 0012362-07.2018.8.14.0012.

Alegou o impetrante
, em síntese,
que o paciente foi condenado pelo Juízo Criminal da Comarca de Cametá/PA à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, tendo se insurgido mediante Recurso de Apelação (Processo nº 0001061-63.2018.814.0012).

Informa ainda que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, mediante julgamento do apelo da defesa do apenado, decidiu por bem reformar o cálculo de pena do requerente, fixando o
quantum
da reprimenda em
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão a serem cumpridos em Regime Inicialmente Semiaberto.

Suscitando ainda, que mesmo com a publicação do referido Acórdão em 08/01/2020, o paciente continuou em regime mais gravoso do que o estabelecido em sua reprimenda aplicada. Logo, estão presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora,
uma vez que o juízo coator não determinou a comunicação ao Sistema Penal da readequação de Regime do Paciente, bem como nos danos que uma demora de prestação jurisdicional pode causar ao acusado lhe mantendo em regime mais gravoso do que determinado em sentença condenatória e impedindo de requerer eventuais benefícios da Lei de Execuções Penais.

Concedi a Liminar
no dia 07/02/2020 (fls. 51/53), por entender que restou demonstrado, de forma indene de dúvidas, a alegação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente que autorize a convicção necessária, a justificar a concessão da liminar requerida, diante da negativa de prestação jurisdicional por parte do Juízo Coator na comunicação ao Sistema Penal causando substancial dano ao paciente, deixando-o em regime mais gravoso do que o imposto na apelação (semiaberto) e impedindo-o de requerer quaisquer benefícios previsto na Lei de Execuções Penais.

Solicitei informações à autoridade coatora (fls. 51/53).

Em sede de
informações
(fl.

66)
, o juízo de piso esclareceu
o que segue:

- O Juízo em 07/02/2020, exarou decisão determinando o imediato cumprimento da decisão dada em sede liminar;

- O apenado desde a data de 08/02/2020, já se encontra na colônia penal agrícola de Santa Isabel, conforme consulta realizada no sistema INFOPEN.

Nesta
Superior Instância
(fls. 72/76), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, se manifestou pelo
não
conhecimento,
do presente Habeas Corpus Liberatório, alegando que
o
habeas corpus
não admite dilação probatória, logo, a ausência dessas provas pré-constituídas, certamente implica em inépcia da inicial e, consequentemente, em não conhecimento do
writ
, suscitando ainda que o recurso adequado ao desiderato da defesa é o agravo em execução penal, além do que não há nos autos nenhuma certidão ou documento válido apto a confirmar a informação de que o Paciente não ostenta nenhuma outra condenação, o que torna impossível a análise do pedido.

Às fls. 78/80
, a Defesa impetrou Petição alegando que
a juntada do Acórdão do Julgamento do Recurso de Apelação do paciente (id 2695898) atestando que foi concedida a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11343/06 é sim documento válido a comprovar a ausência de condenações e ações penais em curso em desfavor do paciente. Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no entendimento que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em cursos para a formação de convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas. Desta forma, uma vez que foi concedida a benesse prevista no §4º do art. 33 da Lei 11343/06 ao paciente, a lógica nos faz induzir de que o paciente é
PRIMÁRIO
e
NÃO POSSUI ANTECEDENTES CRIMINAIS
.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Analisando detidamente os autos, verifico que o ora
mandamus
não deve ser conhecido
haja vista o impetrante se insurgir tão somente em relação ao regime de cumprimento de pena alterado na apelação criminal, sabendo-se que tal matéria deve ser atacada por meio de agravo à execução, e não como sucedâneo recursal nesta via estreita que é o
habeas corpus.

Destarte, o
não conhecimento
do presente
writ é medida de direito a se impor,
porém
a medida liminar antes concedida merece ser ratificada em todos os seus termos, pelos motivos que passo a expor.

De início, é de bom alvitre salientar que o legalmente estabelecido para a formação da culpa prazo não é absoluto, ou seja, não resulta de simples operação matemática, servindo apenas como parâmetro geral para os magistrados, devendo ser analisado sob o prisma do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo necessária, em certas circunstâncias, a sua maior dilação em virtude das particularidades do caso concreto
(v.g. STF - HC: 148351 CE - CEARÁ 0011050-41.2017.1.00.0000, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 05/10/2017, Data de Publicação: DJe-232 10/10/2017).

A pretensão contida na presente ação mandamental merece ser concedida
ex officio
, conforme explanarei a seguir.

Como parte integrante de meu voto, reproduzo, o teor da decisão concessiva da liminar em prol do paciente,
in verbis
:

“(...) Após a análise dos fundamentos expostos no presente Habeas Corpus, entendo que restou demonstrado, de forma indene de dúvidas, a alegação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente que autorize a convicção necessária, a justificar a concessão da liminar requerida. Restou evidente a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, diante da negativa de prestação jurisdicional por parte do Juízo Coator na comunicação ao Sistema Penal causando substancial dano ao paciente, deixando-o em regime mais gravoso do que o imposto na apelação e impedindo-o de requerer quaisquer benefícios previsto na Lei de Execuções Penais. Ante ao exposto
, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR REQUERIDA, com o fim único e exclusivo de determinar, com urgência, a imediata progressão do paciente WENDEL ALMEIDA CASTRO para o regime SEMIABERTO, devendo ser oficiado ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cametá/PA, para que determine a imediata progressão de regime do paciente. (...)”.

Pois bem. De início, é importante pontuar que o artigo 197 da Lei 7210/84 dispõe que, das decisões proferidas pelo juízo da execução penal, caberá
recurso de agravo
, sem efeito suspensivo. Logo, é plausível dizer que há previsão de recurso próprio para se impugnar atos judiciais praticados após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Assim, somente se pode admitir o
habeas corpus
para examinar o fundamento deduzido na petição inicial e, assim, não se incorrer em denegação de jurisdição, quando a situação dos autos configura uma ilegalidade flagrante ao direito de locomoção do paciente, que seja detectável em face do mero exame dos documentos que instruem o
writ.

No caso concreto, a alegação deduzida na impetração, de que o paciente está submetido a constrangimento ilegal ao seu direito de liberdade pelo fato de mesmo com a publicação do Acordão em 08/01/2020, ao qual alterou o regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto em prol do paciente, o mesmo continuou em regime mais gravoso do que o estabelecido em sua reprimenda aplicada, não só é detectável pelo mero exame dos documentos, como é digna de acolhimento.

Dessa forma, restaram presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora,
uma vez que o juízo coator não determinou a comunicação ao Sistema Penal da readequação de Regime do Paciente, bem como nos danos que uma demora de prestação jurisdicional pode causar ao acusado lhe mantendo em regime mais gravoso do que determinado em sentença condenatória e impedindo de requerer eventuais benefícios da Lei de Execuções Penais.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

HABEAS CORPUS IMPEDIMENTO DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME SUCEDÂNEO RECURSAL EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE REEDUCANDO QUE PREENCHEU OS REQUISITOS SUBJETIVO E OBJETIVO PARA CONCESSÃO DA BENESSE RESTRIÇÃO NÃO VERIFICADA ORDEM CONCEDIDA.
1. O habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso. Admite-se, todavia, a referida ação constitucional, mesmo na fase de execução da pena, quando restar demonstrada a ocorrência de cerceamento ou ameaça da liberdade de locomoção do condenado por ato ilegal ou por abuso de poder, demonstrada por prova pré-constituída, uma vez que é descabida a dilação probatória no célere procedimento do writ. 2. Nota-se que provavelmente não foi dado baixa no mandado de prisão preventiva em nome do paciente no momento da homologação da prisão em flagrante delito no Auto de Prisão em Flagrante nº 0008529-51.2015.8.08.0012, ocasião em que foi determinada a soltura do acusado, em virtude do pagamento de fiança. Em razão disto, o paciente vem sendo impedido de progredir do regime fechado para o regime semiaberto no processo de execução nº 0004695-77.2010.8.08.0024. 3. Faz-se presente tanto o fumus boni iures, pois a prisão preventiva em face do paciente, no procedimento nº 0008529-51.2015.8.08.0012, já foi revogada pela Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, quanto o periculum in mora , pois o paciente, desde do dia 29.03.2017, deveria estar cumprindo a pena privativa de liberdade no processo de execução nº 0004695-77.2010.8.08.0024 no regime semiaberto
. (TJ-ES - HC: 00036729020188080000, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 11/04/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/04/2018).

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO E CRIME COMUM. CONCURSO. ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO. DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. PACIENTE NO REGIME FECHADO, AGUARDANDO A PROGRESSÃO PARA O SEMIABERTO. CONCESSÃO DA ORDEM PARA DAR CUMPRIMENTO À DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
Deve ser concedida a ordem ao paciente para que seja determinado o cumprimento da decisão proferida em sede de julgamento de agravo em execução penal, em detrimento da digitalização do processo de execução penal. Configura potencial constrangimento ilegal ao reeducando aguardar no regime fechado a digitalização dos autos, quando já possui o direito à progressão. ORDEM CONCEDIDA.
(TJ-GO - HC: 03137818220198090051, Relator: LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 08/07/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 08/07/2019).

Por tais razões, em que pese o presente
writ
não mereça ser conhecido ante sua impetração como sucedâneo recursal, a concessão da ordem
ex officio
se impõe, sobretudo por ser a matéria de ordem pública, restando ainda cristalina a ilegalidade no não cumprimento da alteração do regime inicial de cumprimento da pena, em razão da apelação desta relatoria, publicada em 08/01/2020, que alterou o cumprimento de pena para o regime Semiaberto.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do writ, todavia CONCEDO
EX OFFICIO
A ORDEM, valendo a presente decisão
com o fim único e exclusivo de determinar, com urgência, a imediata progressão do paciente WENDEL ALMEIDA CASTRO para o regime SEMIABERTO.

É como voto.

Serve a presente decisão como ofício.

Belém/PA, 09 de março de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/03/2020